Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-66.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001136-66.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOAO PEREIRA NETO
IMPETRANTE: IZADORA BARROS SOUSA, FERNANDA LIMA PEREIRA, SILMARA LIMA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Izadora Barros Sousa, Fernanda Lima Pereira e Silmara Lima Oliveira, em benefício de João Pereira Neto, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de janeiro de 2022, juntamente com Luan Souza da Paz, em razão da suposta prática dos crimes de incêndio majorado e corrupção de menores (art. 250, II, b, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90). No entanto, durante a audiência de custódia, realizada no dia seguinte, por ter sido considerada ilegal, a magistrada relaxou a prisão em flagrante do paciente e decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime.
Sustentam as impetrantes que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando que em nenhum momento foi demonstrada a presença do periculum libertatis.
Asseveram que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal; e que ele tem predicados pessoais favoráveis, circunstância que o habilita a responder ao processo em liberdade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente foi decretada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada por ele, tendo o juízo de primeiro grau ressaltado que “os custodiados foram flagrados instantes após o cometimento do crime (incêndio) em posse de um galão de gasolina, bem como em sede policial ambos confessaram o cometimento do delito. Frisa-se, que o incêndio provocado pelo flagranteados deixou o município de Alto Boa Vista/MT desguarnecido, face a ausência de automóvel da Policia Militar para fazer a vigilância da aludida municipalidade. Além disso, constata-se o risco em que foi colocado a vida dos policiais presentes na sede do quartel militar no momento do ato e a vizinhança, visto que o fogo atingiu a parede do estabelecimento do Órgão da Segurança Pública. Outrossim, constata-se a periculosidade, uma vez que o fora crime praticado não só contra a Policia Militar local, mas contra o próprio Estado de Direito”.
Ademais, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia, como sói ser no caso destes autos.
Por outro derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações das impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, outrossim, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator